Tribunal: TJDFT
Processo: 0741965-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL POSTERIOR À AÇÃO COLETIVA. ART. 104 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DA COISA JULGADA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva que acolheu parcialmente a impugnação, no qual o agravante sustenta: existência de ação individual prévia ao cumprimento da sentença coletiva; inaplicabilidade do art. 104 do CDC; necessidade de suspensão da execução em razão de ação rescisória; inconstitucionalidade do título por afronta ao Tema 864/STF; excesso de execução por anatocismo; e inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019. Requer o reconhecimento da coisa julgada individual e a consequente inexigibilidade do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação individual, ajuizada após a ação coletiva e já transitada em julgado, impede que a parte se beneficie da coisa julgada coletiva; (ii) estabelecer se, diante dessa circunstância, o título executivo formado na ação coletiva é inexigível em relação à agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão ocorreu em 17/08/2025 (domingo), iniciando-se o prazo no primeiro dia útil subsequente, e, em razão do prazo em dobro para ente público, o termo final recai em 29/09/2025, conforme art. 5o, §§1o e 2o, da Lei 11.419/2006.
4. O ajuizamento da ação individual pela parte agravada ocorreu em 2017, após a propositura da ação coletiva em 2016, o que caracteriza opção pela via individual e impede o aproveitamento da coisa julgada coletiva.
5. O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a regra do art. 104 do CDC somente se aplica quando a ação coletiva é posterior à ação individual, o que não ocorreu, impossibilitando a suspensão da ação individual para aproveitamento de eventual coisa julgada coletiva.
6. O ajuizamento de ação individual posterior à ação coletiva, com idêntico pedido e causa de pedir, seguido de sentença de improcedência transitada em julgado, impede que o autor execute o título coletivo, sob pena de violação à coisa julgada material.
7. A jurisprudência desta e. Corte confirma que, em tais hipóteses, deve prevalecer o resultado da ação individual, tornando inexigível o título formado na ação coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Ajuizada a ação individual após a propositura da ação coletiva, com identidade de pedido e causa de pedir, a parte renuncia à tutela coletiva e não pode aproveitar a coisa julgada formada na ação coletiva.
2. Havendo trânsito em julgado de sentença individual de improcedência, o título coletivo é inexigível em relação à parte que optou pela via individual.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.419/2006, art. 5o, §§1o e 2o; CDC, art. 104; Lei 7.347/1985, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.642.609/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, DJe 01/09/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.702.171/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30/11/2020, DJe 02/12/2020; TJDFT, Acórdão 1822312, 0706933-19.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 27/02/2024, DJe 14/03/2024; TJDFT, Acórdão 2027201, 0717464-33.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 30/07/2025, DJe 12/08/2025.